Tribunal: TJDFT
Processo: 0747266-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747266-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSINETE ALVES AGRAVADO: LEA GOMES SILVA, JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Preclusão – Supressão de Instância – Não Conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi rejeitada a impugnação à penhora. Em suas razões de recurso, a parte recorrente defende a impenhorabilidade da verba. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, a Decisão agravada já foi combatida por meio da interposição do Agravo de Instrumento n.o 0745778-43.2024.8.07.0000, no qual, inclusive, foi deferida a antecipação de tutela requerida, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança da agravante, mantida junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 931,33 (novecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos). Conforme inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. A ocorrência da preclusão foi reconhecida pela parte agravante ao ID 66834950. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa a Decisão, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator